Tribunal: TJBA
Processo: 8028415-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028415-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE LOURDES VIANA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (AUDITOR FISCAL) INATIVO. PARIDADE COM A REMUNERAÇÃO DOS ATIVOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PARTE RELATIVA À VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, NCPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8028415-38.2020.8.05.0001
,

oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Apelada
MARIA DE LOURDES VIANA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.